Tribunal: TCU
Processo: 014.420/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face de deliberação mediante a qual foi determinada a revisão de ofício de aposentadorias, registradas tacitamente, deferidas pela Justiça Federal da 5a Região.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos ao Acórdão 1136/2022-TCU-Primeira Câmara , alusivo a aposentadorias concedidas pela Justiça Federal da 5a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro nos arts. 32 e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelas sras. Inabel Galvão da Rocha Barros e Maria Inês Santos Silva para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação às embargantes e ao órgão de origem.